Tribunal: TJDFT
Processo: 0707550-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707550-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: CLEONICE SANTOS REIS REQUERIDO: VIA ENGENHARIA S. A. D E S P A C H O Vistos e etc. Cumpra-se o despacho de ID 48062396 colhendo-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator